Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-27.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA PARA OBTENÇÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MODO CONTUNDENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A despeito de, por um lado, não fazer parte do objeto contratual o aumento do score ou a qualquer garantia de concessão de crédito, deve a prestadora do serviço efetivamente diligenciar de modo contundente em prol da outra parte, sob pena de efetiva inadimplência no cumprimento da obrigação assumida.
2. Não se desincumbindo a ré, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, de seu ônus de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na medida em que os documentos juntados não se apresentam suficientes ao cumprimento das obrigações contratuais, sendo insuficientes na demonstração do efetivo assessoramento contratado, imperiosa a restituição da quantia paga pelo autor (R$ 1.300,00).
3. Recurso não provido.